Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022171-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), GILBERTO NERVO - CPF: 907.941.251-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo o STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, ele permaneça com a posse dos bens.

Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Busca e Apreensão no 1006019-04.2020.8.11.0040,
deferiu
tutela de urgência feito pelo Agravado, determinando a restituição provisória dos seguintes bens apreendidos:

1a Cédula: 2017010504
(firmada em 29.09.2017)

Bem: SEMEADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO PL600, ANO FAB/MOD 2017, SÉRIE PM165000002, CHASSI PRCY1216THPD00883, Valor da Cédula: R$310.000,00 - Valor da Nota Fiscal: R$310.000,00.

2a Cédula: 2017011896
(firmada em 27.10.2017)

Bem: TRATOR MARCA NEW HOLLAND, MODELO T230C400207, ANO DE FAB/MOD 2017, SÉRIE T230C400207, CHASSI HCCZ3760KHCF63220 -Valor da Cédula: R$378.000,00 - Valor da Nota Fiscal: R$420.000,00 - Recursos próprios: R$42.000,00.

3a Cédula: 20180011833
(firmada em 01.03.2018)

Bem 1: COLHEITADEIRA MARCA NEW HOLLAND, MODELO CR680, ANO FAB/MOD 2018, SÉRIE CR68D300105, CHASSI JHF6080CHJ209044.

Bem 2: PLATAFORMA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO PL30S, ANO FAB/MOD 2018, SÉRIE 7C30FD12392, CHASSI HCCB301MTHC312917, Valor da Cédula: R$819.000,00, Valor da Nota Fiscal: R$910.000,00 -Recursos próprios: R$91.000,00.

A Agravante alega que decisão atacada, que determinou a restituição dos equipamentos agrícolas apreendidos, para que o Agravado possa utilizá-los durante o período de plantio de soja, viola claramente o seu direito de propriedade, pois nos autos de origem, já ocorreu a consolidação da propriedade fiduciária.

Aduz que em decorrência do inadimplemento de três contratos de financiamento, foi ajuizada ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-lei no 911/69.

Informa que os bens dados em garantia fiduciária foram apreendidos em 02.10.2020, sem que o Agravado tenha purgado a mora ou comprovado o pagamento da dívida nos autos.

Pede o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, seja reformada a decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no Id. 66672950.

Contrarrazões no Id. 70597483. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a decisão guerreada não merece censura.

Não obstante estar demonstrado que a instituição financeira comprovou a constituição em mora do devedor, no caso, entretanto, há uma situação peculiar a ser observada, é que os bens adquiridos por meio dos contratos de alienação fiduciária de são maquinários agrícolas.

De acordo com entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE
. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial
. Precedentes.

2. As conclusões da Corte local acerca da imprescindibilidade dos veículos para a continuidade da empresa decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1349709 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20-2-2018).

PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA (TRATORES). BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO PRODUTOR RURAL. DECRETO-LEI N. 911/1969, ART. 3o. EXEGESE.

I.
Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado, ausente qualquer particularidade que desse margem a entendimento contrário em face da tese de fundo discutida
.

II. Recurso especial não conhecido.

(REsp 89.679/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 29/08/2005, p. 345)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. RECOLHIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, MAS APÓS O DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. CPC, ART. 511. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. BEM NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR. DL N. 911/69, ART. 3o.

I. Não se configura a deserção do recurso especial se o porte de remessa e retorno é recolhido na instância de origem, ainda que após o despacho presidencial de admissibilidade, uma vez que por representar tal porte o custeio da despesa com a remessa e devolução dos autos à Corte Superior, somente então, verdadeiramente, com a certeza de que o recurso subirá, se justifica a cobrança respectiva.

II.
Merece tempero a concessão da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei n. 922/69, quando se trate de bem necessário ao sustento do réu, caso do maquinário agrícola fiduciariamente alienado.

III. Recurso especial não conhecido.

(REsp 128.048/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/1999, DJ 24/09/2001, p. 307)

No mesmo sentido, este sodalício não discrepa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DA POSSE DOS BENS APREENDIDOS À DEVEDORA – ARGUIÇÃO DE QUE O BEM É ESSENCIAL PARA SUA ATIVIDADE LABORATIVA – LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.o, § 1.o DO DECRETO-LEI N. 911/69 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A INDISPENSABILIDADE DOS VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAR A APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL – PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO – NECESSIDADE RECONHECIDA PELO JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO - ART. 370 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a manutenção dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária na posse do devedor somente quando verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial. Precedentes.

Na hipótese, a Agravada não trouxe qualquer documento que demonstre que os veículos apreendidos são os únicos bens utilizados para a atividade da empresa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, tornando frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.

No que tange à realização de perícia contábil, trata-se do princípio do livre convencimento motivado, o qual coloca o juiz como destinatário final da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento das partes, a escolha e o deferimento das provas necessárias para a busca da verdade real.

(N.U 1002880-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019).

Além disso,
mutatis mutandis,
também nos casos de Recuperação Judicial, o entendimento é o mesmo, já que o foco diz respeito à essencialidade dos bens a serem constritos.

Explico, o art. 49 da Lei de Falências (Lei no 11.101/2005), em seu parágrafo terceiro, veda a remoção ou a venda dos bens essenciais ao desempenho da atividade empresarial da sociedade recuperanda, no prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. E, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, também é no sentido de se possibilitar, inclusive, a prorrogação desse lapso temporal. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor.

2. Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.

3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

Dessa maneira, há relevância na fundamentação do Agravado ao sustentar a essencialidade dos bens alienados capazes de autorizar a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão.

Isso porque, tratando-se de maquinários e implementos agrícolas, é de se reconhecer, em tese, sua utilidade para a consecução das atividades rurais, cabendo ao Juízo
a quo
, durante ou após a instrução regular do feito, dizer acerca da essencialidade, ou não, dos bens.

Assim, durante a tramitação da ação de busca e apreensão, as máquinas alienadas fiduciariamente deverão permanecer sob a posse do devedor fiduciante, a fim de que possa continuar exercendo a sua atividade agrícola.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021